Tribunal: STJ
Processo: 0074620-41.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044704 - RJ
(2025/0342149-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CASSIANO ANTONIO PEREIRA
AGRAVANTE
: MANUEL JOAO PEREIRA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE SANDAR PEREIRA PINTO
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
CLARA TAVARES SILVA PADRAO - RJ180731
AGRAVADO
: AUGUSTO CARLOS RAMOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MIRIA BARBOSA PEREIRA - RJ059012
JOÃO TANCREDO - RJ061838
MARTHA ARMINDA TANCREDO CAMPOS - RJ131345
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56113939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f6939a4f-1bcc-4dc7-8a59-4321845c378c

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f6939a4f-1bcc-4dc7-8a59-4321845c378c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044704 - RJ
(2025/0342149-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CASSIANO ANTONIO PEREIRA
AGRAVANTE
: MANUEL JOAO PEREIRA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE SANDAR PEREIRA PINTO
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
CLARA TAVARES SILVA PADRAO - RJ180731
AGRAVADO
: AUGUSTO CARLOS RAMOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MIRIA BARBOSA PEREIRA - RJ059012
JOÃO TANCREDO - RJ061838
MARTHA ARMINDA TANCREDO CAMPOS - RJ131345
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55510559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:44
Código de Controle do Documento: 4b278d78-b425-4e7b-a6e5-39ad10a4146b

O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim
(Relator):
ementada (fl. 339):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
EXIGÊNCIA DOS ARTIGOS 932, III, DO
E 253,
CPC/2015
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
(REDAÇÃO DADA PELA
RI/STJ
EMENDA REGIMENTAL N. 22, 2016). AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
A parte agravante sustenta que impugnou a decisão de
inadmissibilidade, a mera demonstração de insolvência da pessoa
jurídica por si só não enseja a desconsideração da personalidade
jurídica, como já destacado" (fl. 372). Acrescenta que "o v. acórdão
recorrido, além de ter apresentado contradição em sua fundamentação,
não sanada, e desprezada nas razões de decidir da v. decisão
monocrática agravada, confundiu os requisitos da teoria maior com os
da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica,
conferindo interpretação contralegem ao artigo 28, §5° do CDC, e
concluindo em sentido diverso dos procedentes apresentados pelos
recorrentes, sem fundamentar a necessária distinção do caso em tela e/ou
a superação do entendimento dos precedentes suscitados." (fl. 377).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
(Relator):
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA55510559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:44
Código de Controle do Documento: 4b278d78-b425-4e7b-a6e5-39ad10a4146b

O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos
argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões
para reformar a decisão agravada.
Na espécie, em que pese o agravante sustentar que 'a decisão
agravada confundiu os requisitos da teoria maior com os da teoria
menor da desconsideração da personalidade jurídica, conferindo
interpretação contralegem ao artigo 28, §5° do CDC, assim como
desconsiderou que não há um entendimento consolidado no Superior
Tribunal de Justiça no sentido do que foi decidido pelo acórdão de
origem', os argumentos expendidos no agravo não foram aptos a
cumprir os requisitos da dialeticidade quanto a incidência da
Súmula n. 83/STJ.
A partir da leitura das razões recursais, constata-se que a agravante
não rebateu, como lhe competia, os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial, tendo em vista que lhe caberia
apresentar julgados supervenientes ou contemporâneos aos precedentes
utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não
seria pacífica naquele momento ou que estaria superada, o que não
ocorreu. Precedentes: AgInt no
Rel. Min. Og
AREsp 1.322.384/RJ,
Fernandes, Segunda Turma, DJe
e
11/3/2019;
EAREsp 701.404/SC,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Por fim, cabe ainda registrar que a impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial feita somente
em sede de agravo interno, não deve ser considerada, porque, além de
preclusa a oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal. Neste
Documento eletrônico VDA55510559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:44
Código de Controle do Documento: 4b278d78-b425-4e7b-a6e5-39ad10a4146b

sentido: AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina,
AREsp 1.269.651/RS,
Primeira Turma, DJe
AgInt no
Rel.
14/12/2018;
AREsp 1.160.531/SP,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/03/2019;
AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena Costa,
AREsp 1.542.694/RS,
Primeira Turma, DJe
e AgInt nos EDcl no
15/05/2020;
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp 1.844.217/SP,
DJe 17/02/2022.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:44
Código de Controle do Documento: 4b278d78-b425-4e7b-a6e5-39ad10a4146b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.044.704 / RJ
Número Registro: 2025/0342149-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00378432820228190000
00649068420068190001
00746204120248190000
20060010704206
202524509177 378432820228190000 649068420068190001 746204120248190000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASSIANO ANTONIO PEREIRA
AGRAVANTE : MANUEL JOAO PEREIRA
AGRAVANTE : MARIA JOSE SANDAR PEREIRA PINTO
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
CLARA TAVARES SILVA PADRAO - RJ180731
AGRAVADO
: AUGUSTO CARLOS RAMOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS : MIRIA BARBOSA PEREIRA - RJ059012
JOÃO TANCREDO - RJ061838
MARTHA ARMINDA TANCREDO CAMPOS - RJ131345
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASSIANO ANTONIO PEREIRA
AGRAVANTE : MANUEL JOAO PEREIRA
Documento eletrônico VDA56083298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:09
Código de Controle do Documento: ab07df48-78b7-4c8c-a824-8ac59b2a616c

AGRAVANTE : MARIA JOSE SANDAR PEREIRA PINTO
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
CLARA TAVARES SILVA PADRAO - RJ180731
AGRAVADO
: AUGUSTO CARLOS RAMOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS : MIRIA BARBOSA PEREIRA - RJ059012
JOÃO TANCREDO - RJ061838
MARTHA ARMINDA TANCREDO CAMPOS - RJ131345
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:09
Código de Controle do Documento: ab07df48-78b7-4c8c-a824-8ac59b2a616c